Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-33.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. LEVANTAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A INCOMUNICABILIDADE DAS VERBAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO AO MONTE PARTILHÁVEL. REFAZIMENTO DA PARTILHA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial que havia sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento de AGI, para determinar que sejam excluídos da meação os valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento da inventariante com o falecido, em razão da incomunicabilidade desta verba, ainda que ela tenha sido empregada na aquisição de imóvel na constância do casamento.
2. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, e o refazimento da partilha, na forma como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente apreciação das demais pretensões referentes ao tema veiculadas pelas partes.
3. No esboço da partilha, havia sido devidamente restituído ao monte partilhável metade do valor obtido com a venda do veículo, e incluído no quinhão hereditário do herdeiro a cota-parte que lhe era devida, na forma do disposto nos arts. 1.791 e seguintes do Código Civil, de forma atualizada desde a data do negócio, o que se impunha em face de ter sido vendido pela inventariante ao arrepio de autorização nos autos do inventário.
4. Recurso conhecido e provido.